Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-73.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015995-73.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 042.177.861-07 (APELADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 710.684.281-80 (APELADO), ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUVINO MOREIRA - CPF: 700.017.254-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MAXIMO - CPF: 189.945.809-30 (VÍTIMA), CLEIA CRISTINA FOULETTO - CPF: 384.759.951-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 042.177.861-07 (APELANTE), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 710.684.281-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AO RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA.
RECURSOS DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, com incidência da agravante de crime praticado contra idoso e criança, em concurso formal, às penas de 12 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão para Jonatan e 10 anos, 10 meses e 19 dias para Reginaldo, ambos em regime fechado.

II. Questões em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) se há nulidade no reconhecimento fotográfico e na quebra da cadeia de custódia; (ii) se há provas suficientes para a condenação; (iii) se estão configuradas as majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade; (iv) se a dosimetria da pena foi adequada; e (v) se é cabível a exasperação da pena-base e a não compensação da reincidência com a confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e quebra da cadeia de custódia devem ser rejeitadas, pois o reconhecimento, ainda que não observe rigorosamente o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pela prisão em flagrante, depoimentos coerentes das vítimas, relatório de monitoramento eletrônico e imagens das câmeras de segurança, formando conjunto probatório robusto e harmônico.

As majorantes do concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo estão devidamente configuradas, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos.

A culpabilidade, os antecedentes e a conduta social do réu Reginaldo devem ser valorados negativamente, considerando a invasão de domicílio, as múltiplas condenações anteriores e a prática do crime durante o cumprimento de pena.

A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo prevalecer a agravante como fator preponderante na dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não observe rigorosamente o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Em caso de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal sobre a atenuante da confissão espontânea."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES e REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA como incursos nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea 'h', na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

A sentença fixou para o réu REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa; e para o réu JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES a pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, além de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 210164569), a defesa de JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e a quebra da cadeia de custódia do simulacro de arma de fogo. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a redução do quantum das agravantes, a aplicação do concurso formal no patamar de 1/6, a modificação do regime de cumprimento e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões (ID 210308550), requer a exasperação da pena-base mediante valoração negativa dos antecedentes, culpabilidade e conduta social, a não compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão e o aumento do quantum das agravantes de crime cometido contra idoso e menor.

Em contrarrazões (IDs 211703965 e 213461149), as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e parcial provimento do recurso interposto pelo representando do Ministério Público, tão somente para que seja aumentada a pena-base e reconhecida a preponderância da multirreincidência na segunda fase da dosimetria, sintetizando da seguinte forma: (Id. 334182387)

Sumário: Acusados condenados como incursos nas penas 157, §2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, na forma do artigo 70, todos do Código Penal– Irresignação defensiva – A defesa de Jonatan pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico e nulidade por quebra de cadeia de custódia. No mérito, requer a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, redução do quantum das agravantes, afastamento das majorantes do emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade, aplicação do concurso formal no patamar de 1/6, modificação do regime de cumprimento e concessão do direito do direito de o apelante recorrer em liberdade– Alegações improcedentes – PreliminaresValidade do reconhecimento como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito – Ausência de quebra de cadeia de custódia- Pela rejeição das preliminares- Mérito– Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis- Agravantes fixadas proporcionalmente- No concurso formal a fração de aumento varia proporcionalmente com o número de crimes praticados, conforme recomenda a doutrina e jurisprudência, ao passo que sendo três as vítimas do roubo, a fração de aumento deve ser estabelecida em 1/5 (um quinto) -Manutenção do regime fechado- Pena superior a 08 anos- Recorrer em liberdade- Impossibilidade Manutenção dos requisitos da prisão-
Pelo desprovimento do recurso

Irresignação ministerial
- Requer a exasperação da pena-base estabelecida na sentença, não compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão e maior aumento do quantum das agravantes de crime cometido contra idoso e menor - Alegações parcialmente procedentes- Necessidade de aumento da pena-base, ante o reconhecimento da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes e conduta socialNão compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidênciaAcusado que ostenta seis condenações com trânsito em julgado - Quantum das agravantes proporcional-
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja aumentada a pena-base e reconhecida a preponderância da multirreincidência na segunda fase da dosimetria

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2. RECURSO DE JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES

2.1. PRELIMINARES

2.1.1. Da nulidade do reconhecimento fotográfico

O apelante alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta dos autos, o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo pelas vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a inobservância do disposto no art. 226 do CPP não tem o condão de anular a identificação do acusado quando confirmada pelas provas produzidas em juízo e corroborada por outros elementos probatórios.

Sobre o tema:

“[...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.[...] (N.U 0002662-48.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Nesse sentido, o parecer ministerial bem destacou:

"Destaco, ademais, que, segundo entendimento consolidado da jurisprudência, a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de anular a identificação do acusado, quando confirmada pelas provas produzidas em juízo e corroborada com outras provas." (ID 334182387, p. 4)

No caso em análise, o reconhecimento do réu não foi o único elemento de prova a embasar a condenação. Pelo contrário, a autoria delitiva foi comprovada por um conjunto robusto de evidências, incluindo a prisão em flagrante, os depoimentos das vítimas e dos policiais em juízo, as imagens das câmeras de vigilância e, principalmente, o relatório de monitoramento eletrônico que atesta a presença do réu no local do crime.

Conforme destacado na sentença:

"O elemento de prova que sela a sorte do acusado JONATAN é o Relatório de Monitoramento Eletrônico (ID 202800323). O documento técnico demonstra, de forma irrefutável, que o equipamento de monitoramento utilizado pelo réu registrou sua presença nas proximidades do local do crime (Alameda das Dalias, Bairro Colina Verde) no dia 13 de junho de 2025, no período compreendido entre 19h58min e 20h55min, ou seja, por quase uma hora, abrangendo todo o iter criminis. Tal prova objetiva e científica desconstitui por completo a frágil tese defensiva de que ele 'estava apenas passando pelo local', confirmando sua presença ativa na cena do crime." (ID 207845980, p. 5)

Portanto, ainda que se considerasse inválido o reconhecimento fotográfico, o que não é o caso, a condenação estaria amparada em outros elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento judicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.1.2. Da quebra da cadeia de custódia

O apelante alega a quebra da cadeia de custódia em razão da destruição do simulacro de arma de fogo sem a realização de perícia oficial.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o simulacro foi devidamente periciado por dois investigadores de polícia nomeados como peritos
ad hoc
, procedimento expressamente autorizado pelo art. 159, § 1o, do CPP, que permite a nomeação de duas pessoas idôneas para a realização do exame quando não houver perito oficial.

O
auto de constatação
de fl. 18 (ID 198076061) atesta que foram nomeados dois investigadores de polícia como peritos ad hoc, sendo realizada a análise do simulacro tipo pistola de cor preta, constatando-se tratar-se de revólver de material plástico, sem marca ou número identificador.

Ademais, como bem destacado no parecer ministerial:

"Conforme ressaltado na r. sentença a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP) imputada na denúncia não se refere ao simulacro, mas à arma de fogo real, portada pelo terceiro comparsa, cuja utilização foi firmemente atestada pelas vítimas em juízo." (ID 334182387, p. 7)

Portanto, a destruição do simulacro após a realização do exame não compromete a cadeia de custódia nem prejudica a comprovação da materialidade delitiva, especialmente porque a majorante do emprego de arma de fogo se refere à arma real utilizada pelo terceiro comparsa, cuja existência foi comprovada pelos depoimentos das vítimas.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. MÉRITO

2.2.1. Da pretensão absolutória

O apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, alegando não haver provas suficientes para embasar o édito condenatório.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

A
materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 198068477), Boletim de Ocorrência (ID 198068478), Termo de Exibição e Apreensão (ID 198069994 - Pág. 26), Termo de Entrega dos bens recuperados (ID 198069994 - Pág. 35) e demais documentos constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, as provas são robustas e convergentes. O apelante foi preso em flagrante no interior do veículo das vítimas, na companhia do corréu Reginaldo, na posse dos bens subtraídos, circunstância que, por si só, já constitui forte indício de autoria.

As
vítimas
reconheceram o apelante como um dos autores do crime, descrevendo-o de forma compatível com suas características físicas. A vítima Antônio Carlos Máximo o descreveu como "mais jovem, de rosto fino, cabelo castanho", enquanto a vítima Cléia Cristina Fouletto o descreveu como "mais magro, mais novo".

Os
policiais militares Zenilton Ferreira Neves
e
Rafael Juvino Moreira
confirmaram, em seus depoimentos judiciais, a abordagem e a prisão de ambos os acusados no interior do veículo das vítimas, na posse dos bens subtraídos.

As
imagens das câmeras de segurança da residência
mostram o apelante, trajando camiseta vermelha de manga curta, passando em frente à residência ao lado do corréu Reginaldo, momentos antes do crime, vestindo as mesmas roupas que usava no momento da prisão.

Mas o elemento de prova mais contundente é o Relatório de Monitoramento Eletrônico (ID 202800323), que demonstra, de forma irrefutável, a presença do apelante no local do crime durante todo o iter criminis, desmentindo sua alegação de que "estava apenas passando pelo local".

Como bem destacado no parecer ministerial:

"A autoria e materialidade ficaram provadas através do boletim de ocorrência (fls. 82/83), boletim de ocorrência (fls. 84/87) termo de reconhecimento fotográfico (fls. 115/116) e pelos depoimentos colacionados nos autos." (ID 334182387, p. 7)

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2.2. Do afastamento das majorantes

O apelante pleiteia o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do CP) e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V, do CP).

O pleito não merece acolhimento.

Quanto ao
emprego de arma de fogo
, as vítimas foram categóricas ao afirmar, em juízo, que foram rendidas por indivíduos armados, sendo que o terceiro comparsa, que se evadiu, portava um revólver de cor prata, com características de arma real.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos, como o firme depoimento das vítimas.

Como bem destacado no parecer ministerial:

"Cabe lembrar que a apreensão da arma de fogo, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, será prescindível quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização." (ID 334182387, p. 12)

Quanto ao
concurso de agentes
, a prova oral e documental demonstra, de forma inequívoca, que o crime foi praticado por, no mínimo, três agentes, em clara comunhão de desígnios e divisão de tarefas. O apelante foi preso em flagrante ao lado do corréu Reginaldo, no interior do veículo das vítimas, na posse dos bens subtraídos, evidenciando a coautoria delitiva.

Quanto à
restrição da liberdade das vítimas
, as provas demonstram que as vítimas Antônio e Cléia, juntamente com a criança, foram amarradas e trancadas em um cômodo da residência por tempo juridicamente relevante, superior ao estritamente necessário para a consumação da subtração patrimonial.

Como bem destacado na sentença:

"A restrição da liberdade das vítimas (§ 2o, V) também restou configurada. As vítimas Antonio e Cleia, juntamente com a criança, foram amarradas e trancadas em um cômodo da residência por tempo juridicamente relevante, superior ao estritamente necessário para a consumação da subtração patrimonial, o que justifica a incidência da majorante." (ID 207845980, p. 6)

Portanto, as majorantes estão devidamente configuradas e não merecem ser afastadas.

2.2.3. Da dosimetria da pena

O apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a redução do
quantum
das agravantes, a aplicação do concurso formal no patamar de 1/6 e a modificação do regime de cumprimento.

O pleito não merece acolhimento.

Na
primeira fase da dosimetria
, o juízo sentenciante valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, utilizando-se, para tanto, de causas de aumento sobejantes, conforme expressamente consignado na fundamentação da sentença:

"e) Circunstâncias do Crime: há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja, concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo, sendo que o concurso de agentes e restrição de liberdade utilizo como circunstância judicial desfavorável (§2o, II e Vm do art.157 do CP) e o emprego de arma de fogo como causa de aumento (§2.o- A, Inciso I do art.157 do CP), em conformidade com o Enunciado Orientativo n.o 32 do TJMT." (ID 207845980, p. 7)

Tal procedimento encontra respaldo no art. 68, parágrafo único, do CP, que autoriza o juiz a limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua. Assim, não houve bis in idem, mas sim o deslocamento metodológico de duas majorantes (concurso de agentes e restrição de liberdade) da terceira para a primeira fase da dosimetria.

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e do crime cometido contra idoso e criança (art. 61, II, 'h', do CP), exasperando a pena em 1/3 (um terço), o que se mostra proporcional e adequado.

Na
terceira fase
, aplicou a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), exasperando a pena em 2/3 (dois terços), e reconheceu o concurso formal (art. 70 do CP), aumentando a pena em 1/5 (um quinto), considerando que foram atingidos três patrimônios distintos.

O
quantum
de aumento pelo concurso formal está adequado, pois, conforme entendimento jurisprudencial, a fração de aumento varia proporcionalmente com o número de crimes praticados, sendo que, no caso de três vítimas, a fração de 1/5 (um quinto) é a mais adequada.

Como bem destacado no parecer ministerial:

"No concurso formal a fração de aumento varia proporcionalmente com o número de crimes praticados, conforme recomenda a doutrina e jurisprudência, ao passo que sendo três as vítimas do roubo, a fração de aumento deve ser estabelecida em 1/5 (um quinto)." (ID 334182387, p. 15)

Quanto ao regime de cumprimento, o regime fechado é o único cabível, considerando o
quantum
da pena aplicada, superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, 'a', do CP.

Portanto, a dosimetria da pena não merece reparos nesse ponto.

2.2.4. Do direito de recorrer em liberdade

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pleito não merece acolhimento.

A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na sentença, que destacou a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela reiteração delitiva do agente, que praticou o crime enquanto cumpria pena por delito anterior.

Como bem destacado na sentença:

"Mantenho a prisão preventiva dos sentenciados, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade, pois persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela reiteração delitiva dos agentes, que praticaram o crime enquanto cumpriam pena por delitos anteriores. Ademais, a pena aplicada e o regime inicial de cumprimento da pena corroboram com a necessidade da manutenção da segregação cautelar." (ID 207845980, p. 9)

Portanto, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada e não merece reparos.

3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES

Assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de valoração negativa dos antecedentes do réu REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA.

Conforme se verifica dos autos, o réu Reginaldo ostenta seis condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto destes autos, a saber:

i.

Autos no 0001424-92.2006.8.11.0064 – furto qualificado (art. 155, §4o, incs. II e IV, do CP);

ii.

Autos no 0000346-92.2008.8.11.0064 – roubo majorado (art. 157, §2o, incs. I e II, do CP);

iii.

Autos no 3996-45.2011.8.11.0064 – furto qualificado em concurso formal (art. 155, §4o, incs. I e IV, c/c art. 70, ambos do CP, duas vezes);

iv. Autos no 0003669-32.2013.8.11.0064 – roubo majorado (art. 157, §2o, incs. I e II, do CP);

iv.

Autos no 0008065-76.2018.8.11.0064 – roubo majorado (art. 157, §2o, inc. II, do CP);

vi. Autos no 1013945-16.2021.8.11.0003 – furto qualificado (art. 155, §4o, inc. I, do CP).

Diante desse histórico, impõe-se a utilização de uma condenação para a valoração negativa dos antecedentes (primeira fase) e das demais para o reconhecimento da reincidência (segunda fase), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"É possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação. A consideração de múltiplas condenações transitadas em julgado para fins de maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem." (STJ, REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Portanto, a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar os antecedentes do réu Reginaldo, cujo histórico criminal oferece substrato mais do que suficiente para a valoração negativa dessa circunstância judicial, nos termos do art. 59 do CP.

3.2. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL

Também merece acolhimento o pleito ministerial quanto à valoração negativa da conduta social de ambos os réus.

À época dos fatos (13/06/2025), o réu Reginaldo cumpria pena nos autos do SEEU no 0002779-06.2007.8.11.0064, em razão de seis condenações definitivas por crimes de furto e roubo. O corréu Jonatan, de igual modo, cumpria pena nos autos do SEEU no 2000595-81.2023.8.11.0003, em razão de condenação definitiva pelo crime de roubo.

A prática de nova infração durante o cumprimento de pena anterior evidencia inadaptação social e comportamento refratário ao processo de ressocialização, legitimando a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado." (STJ, AREsp no 2.633.799/MG, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Importante frisar que a valoração negativa da conduta social não se confunde com a agravante da reincidência, tampouco configura bis in idem, pois os institutos possuem naturezas distintas. A reincidência possui natureza jurídico-formal e pressupõe condenação transitada em julgado, enquanto a conduta social constitui elemento fático-social que examina o comportamento do agente no convívio comunitário.

3.3. PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO

No que tange à segunda fase da dosimetria, o juízo a quo procedeu à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Reginaldo, neutralizando por completo os efeitos das múltiplas condenações anteriores.

Contudo, conforme já demonstrado, o réu Reginaldo possui seis condenações definitivas por crimes patrimoniais, todas com trânsito em julgado anterior ao delito ora analisado, configurando hipótese de multirreincidência.

O
Tema Repetitivo no 585 do Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a seguinte tese vinculante:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

No mesmo sentido, dispõe o
Enunciado no 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:
"A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal."

Portanto, impõe-se o reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência, admitindo-se apenas a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

3.4. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

Quanto à culpabilidade, embora o Ministério Público sustente que o delito foi perpetrado mediante invasão de domicílio, circunstância que imprimiria à conduta maior grau de reprovabilidade, entendo que tal circunstância já foi considerada na própria dinâmica do crime de roubo, não extrapolando o tipo penal.

Assim, neste ponto específico, mantenho a valoração realizada pelo juízo de primeiro grau.

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em razão do acolhimento parcial do recurso ministerial, passo ao redimensionamento da pena do réu REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA:

Primeira fase:

Pena-base: considerando a valoração negativa dos antecedentes (acréscimo de 1/6) e da conduta social (acréscimo de 1/6), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Segunda fase:

Reconhecendo a preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, promovo a compensação proporcional, resultando em um acréscimo de 1/12, elevando a pena para 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Incide ainda a agravante do art. 61, II, 'h', do CP (crime cometido contra idoso e criança), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Terceira fase:

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), exaspero a pena em 2/3, resultando em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Configurado o concurso formal (art. 70 do CP), aumento a pena em 1/5, tornando-a definitiva em 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "a", do Código Penal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, tão somente para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social do réu REGINALDO DE PAULA OLIVEIRA, bem como para reconhecer a preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, redimensionando sua pena para 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026